Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700939-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CALIFORNIA AGRAVADO: NICELIA DE AGUIAR VELEDA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CALIFORNIA contra decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença no 0701914-06.2021.8.07.0017, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos possessórios da unidade habitacional E-17 nos seguintes termos: “Indefiro o pedido por entender que a parte exequente não demonstrou de forma cabal que o executado tenha efetivamente direitos sobre o imóvel objeto de penhora. Há de se esclarecer que em que pese a executada assumir a responsabilidade pelo pagamento do condomínio, não se mostra suficiente para demonstrar o direito desta sobre o imóvel. Ademais, verifica-se por meio do comprovante de depósito de ID 192839394 que a executada vem buscado meios de adimplir o débito. Desta forma, intime-se o executado para ciência e manifestação quanto ao depósito realizado, no prazo de 05 (cinco) dias”. Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo. Em breve síntese, alega que não há dúvida que a agravada é a possuidora do imóvel. Acrescenta que as despesas condominiais possuem natureza de obrigação “propter rem” (em razão da coisa), porquanto se trata de obrigações que surgem por conta do direito real de propriedade, advindo do vínculo entre o devedor e a coisa, que neste caso, e o imóvel localizado no condomínio ora agravante. Requer a reforma da decisão para determinar a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel que originou o débito executado na origem. Preparo devidamente recolhido (ID 58788400). É o relato do necessário. DECIDO. Aduz o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifei). No caso, não se verifica na decisão agravada erro de procedimento, uma vez que está conforme a jurisprudência sobre o tema. Além disso, não há perigo de dano, já que a agravada está, ainda que parcialmente, realizando o pagamento do débito. Ante o exposto, como base no artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito